Tribunal: STF
Processo: HC 260898
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.018.197/PR.



    Ao final, busca-se “a concessão da ordem, em caráter liminar e no mérito, para cassar a decisão impugnada, com vistas a revogar a internação provisória do paciente” (doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus, substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em favor de D. J. DA S. S. S., contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no julgamento do HC n.º 50028341-44.2025.8.16.0000.



    Consta nos autos que o paciente foi representado pela suposta prática de ato infracional análogo aos delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo determinada sua internação provisória, por ocasião do recebimento da representação (e-STJ, fls. 20/23).



    Irresignada com a internação sanção, a defesa do paciente impetrou prévio mandamus perante a Corte estadual que, por maioria, denegou a ordem (e-STJ, fls. 8/16), em acórdão assim ementado:



    [...]



    No presente writ (e-STJ fls. 2/7), a impetrante afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal ante o indeferimento do pedido de revogação de sua internação provisória, fundada em elementos que não atendem aos requisitos taxativos previstos pelo ECA para a aplicação da medida socioeducativa de internação, muito menos à decretação de internação provisória (e-STJ, fl. 3).



    Ademais, assevera que o ato infracional imputado ao adolescente é o equiparado ao crime de tráfico de drogas, portanto, não envolve violência ou grave ameaça, não subsistindo motivos plausíveis para se decretar a internação provisória (eSTJ, fls. 3/4), sendo caso, portanto, de sua revogação.



    Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão do trâmite do processo na origem, a fim de expedir contramandado de busca e apreensão e, no mérito, a declaração da nulidade da decisão que decretou a internação provisória em desfavor da paciente.



    O pedido liminar foi indeferido pelo Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Vice-Presidente, no exercício da Presidência do STJ –, às e-STJ, fls. 48/49, e as informações foram prestadas às e-STJ, fls. 56/202 e 203/223.



    O Ministério Público Federal, em parecer exarado às e-STJ, fls. 229/236, opinou pelo não conhecimento do mandamus.



    É o relatório. Decido.



    De início, o presente habeas corpus não comporta conhecimento, pois impetrado em substituição a recurso próprio. Entretanto, nada impede que, de ofício, seja constatada a existência de ilegalidade que importe em ofensa à liberdade de locomoção do paciente.



    Conforme relatado, busca-se a declaração de nulidade da decisão que decretou a internação provisória do paciente, ao argumento de não ter sido apresentada fundamentação idônea.



    Ao julgar a impetração originária, a Corte estadual delimitou o tema, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 11/14, destaquei):



    [...]



    Extrai-se dos autos que o adolescente foi representado pela prática infracional equiparada ao crime de tráfico de drogas, porquanto flagrado, em tese, na posse de “10 PINOS DE COCAÍNA (ENCONTRADOS DENTRO DE UM TÊNIS/LACRE 0002207), PESANDO 0,010 QUILOGRAMAS; 6 PORÇÕES DE MACONHA (ENCONTRADOS PRÓXIMO AO MURO AZUL, EM BURACO NA CALÇADA/LACRE 0002206), PESANDO 0,010 QUILOGRAMAS; E, 10 PEDRAS DE CRACK (ENCONTRADAS EMBAIXO DE UMA PEDRA NA BASE DE UM POSTE/LACRE 0002205), PESANDO 0,001 QUILOGRAMAS”.



    E, em que pese não haver sentença transitada em julgado em desfavor do adolescente, verifica-se não ser a primeira apreensão do jovem, porquanto consta registro recente por ato infracional idêntico, tendo sido recentemente recebida representação em seu desfavor.



    Além disso, há informação de que o adolescente está inserido em um contexto de vulnerabilidade social, declaradamente envolvido com o tráfico de drogas e endividado com pessoas deste meio, revelando a necessidade imperiosa da decretação de sua internação provisória.



    Em se tratando de matéria referente à Infância e Juventude, a autoridade, quando do exame de sua deliberação, não analisa somente a gravidade do ato infracional, mas também as condições em que se encontra o jovem, considerando o paradigma instaurado com a doutrina da proteção integral que impõe observância prevalente do autor do fato.



    Assim sendo, a decisão que decreta a internação provisória não precisa estar amparada nos requisitos taxativos do artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas sim, como já dito, legalmente fundamentada em conformidade com os artigos 108 e 174, ambos do referido Estatuto, visando o julgador ao melhor atendimento ao adolescente em conflito com a lei.



    [...]



    No presente caso, verifica-se a necessidade de contenção provisória do paciente por motivos que autorizam legalmente essa decisão.



    Não obstante o ato infracional cometido tenha sido praticado sem violência e grave ameaça a pessoa, importante asseverar a necessidade de se avaliarem as condições pessoais, sociais e pedagógicas dos jovens, bem como as peculiaridades do caso concreto.



    Pela leitura do recorte acima, verifica-se que a internação provisória do paciente foi fundamentada na sua reiteração na prática de atos infracionais de mesma natureza, aliado à sua situação de vulnerabilidade social, pois ele está declaradamente envolvido com o tráfico de drogas e endividado com pessoas deste meio (e-STJ, fl. 11). Assim, deve subsistir a aplicação da medida aplicada, por possuir motivação idônea e, consequentemente, atender ao melhor interesse do menor infrator e da sociedade.



    Nesse contexto, não verifico ilegalidade capaz de respaldar o pleito de revogação da medida aplicada, havendo a Corte estadual logrado apresentar motivação concreta, suficiente e idônea para justificar a imposição da internação provisória do paciente.



    [...]



    Ademais, oportuno ressaltar que, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, tendo em vista que a norma legal, disposta no art. 122, II, do ECA, não faz expressa referência à necessidade de trânsito em julgado, mas apenas à reiteração no cometimento de outras infrações graves, como pressuposto a justificar a imposição da medida socioeducativa de internação, não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal (HC n. 441.252/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/8/2018, DJe 22/8/2018).



    [...]



    Desse modo, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência dessa Corte Superior, sendo, portanto, manifestamente improcedente.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus (doc. 6 — grifos meus e no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator